Tribunal: TJSP
Processo: 1047100-69.2016.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO. Pedido prejudicado ante o julgamento do recurso.
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por ausência de prova de sua necessidade. Inventariante que aufere renda mensal, bem como diversos herdeiros que exercem atividade remunerada, com possibilidade de rateio das custas processuais. Situação incompatível com a benesse pretendida. Diferimento de

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO. Pedido prejudicado ante o julgamento do recurso.
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por ausência de prova de sua necessidade. Inventariante que aufere renda mensal, bem como diversos herdeiros que exercem atividade remunerada, com possibilidade de rateio das custas processuais. Situação incompatível com a benesse pretendida. Diferimento de custas. Adjudicação compulsória. Ação que não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais. Lei Estadual 11.608/2003. Indeferimento. Manutenção da decisão recorrida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1047100-69.2016.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
NORBERTO JOSÉ CLAUDINO (ESPÓLIO) e NORMELIA CLAUDINA DE JESUS
(INVENTARIANTE), são agravados CARLOS ALBERTO REVOREDO (JUSTIÇA
GRATUITA) e IOLANDA CHAGAS REVOREDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1047100-69.2016.8.26.0002/50000 - 2
Agravo Interno Cível no 1047100-69.2016.8.26.0002/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Norberto José Claudino Espólio, Normelia Claudina de Jesus Inventariante
Agravados: Carlos Alberto Revoredo Justiça Gratuita, Iolanda Chagas Revoredo Justiça
Gratuita
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Processo de Origem: 1047100-69.2016.8.26.0002
Juiz(íza) Prolator(a): Eurico Leonel Peixoto Filho
VOTO no 14793
EFEITO SUSPENSIVO. Pedido prejudicado ante o julgamento do
recurso.
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu o pedido de justiça
gratuita, por ausência de prova de sua necessidade. Inventariante
que aufere renda mensal, bem como diversos herdeiros que
exercem atividade remunerada, com possibilidade de rateio das
custas processuais. Situação incompatível com a benesse
pretendida. Diferimento de custas. Adjudicação compulsória. Ação
que não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais. Lei
Estadual 11.608/2003. Indeferimento. Manutenção da decisão
recorrida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática desta relatora (fls. 235), que manteve o indeferimento do pedido de
justiça gratuita ao espólio apelante.
Aduz a parte agravante que, apesar de serem vários os
herdeiros, apenas a inventariante e duas filhas, desempregadas, residem no
imóvel, não havendo que se falar em capacidade econômica para suportar as
custas de preparo. Sendo meeira de apenas metade de um imóvel e ganhando
um salário mínimo, já justifica a concessão da justiça gratuita. Alternativamente,
requer o diferimento das custas para momento posterior ao julgamento do
recurso. Pede a concessão de efeito suspensivo e reforma da decisão.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1047100-69.2016.8.26.0002/50000 - 3
sustentação oral na matéria objeto do recurso.
É o breve relatório.
Prejudicado o pedido de concessão de efeito
suspensivo ao agravo interno ante o julgamento do recurso.
A decisão recorrida (fls. 235) deve ser mantida, motivo
pelo qual se passa à prolação do voto, na forma prevista no artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Nos termos do caput e do inciso III, ambos do artigo
932 do Código de Processo Civil:
“Art. 932 Incumbe ao relator:
III não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida”.
A decisão que manteve o indeferimento do pedido de
justiça gratuita, foi proferida nos seguintes termos:
“1. Fls. 215/216 e 225/226: Mantenho a decisão de
fls.211/212, por seus próprios fundamentos.
Não obstante o espólio apelante tenha alegado a existência
de um único imóvel a ser partilhado e apresentado comprovação de que a
inventariante aufere renda mensal de um salário mínimo, verifica-se que
vários herdeiros exercem atividades remuneradas (fls.228/229) e podem
ratear os custos do processo entre todos, sem que traga prejuízo ao seu
sustento ou de suas famílias.
2. Com o recolhimento das custas ou o decurso do prazo
concedido às fls. 212, voltem os autos conclusos.
Int.”
Em que pese a argumentação dos recorrentes, o
inconformismo expressado no recurso não tem razão de ser. A decisão abordou
corretamente a questão.
Veja-se, nesse sentido, que os documentos acostados
às fls. 228/229 revelam que o espólio possui, além da inventariante, viúva meeira,
que aufere renda de um salário mínimo por mês, sete herdeiros, sendo que, ao
menos cinco deles, exercem atividades remuneradas, cabendo ressaltar que as
custas devidas podem ser rateadas entre todos eles.
Outrossim, os aludidos herdeiros serão beneficiados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1047100-69.2016.8.26.0002/50000 - 4
diretamente em caso de acolhimento do pedido inicial, motivo pelo qual
irrelevante o fato de apenas a inventariante e duas herdeiras residirem no imóvel
objeto da ação.
Diante desses fatos, conclui-se que a alegação trazida
pelos agravantes não infirma os elementos de convicção adotados como razão
de decidir.
Por fim, com relação ao pedido de diferimento de
custas ao final do processo, importante consignar que não houve tal pedido,
inicialmente, motivo pelo qual não foi analisado pela decisão monocrática
agravada.
Não obstante, não merece acolhimento o pedido dos
agravantes.
A Lei Estadual 11.608, de 2003, que trata da taxa
judiciária, em seu artigo 5o, prevê as hipóteses de cabimento de diferimento, nos
seguintes termos:
“Artigo 5o- O recolhimento da taxa judiciária será
diferido para depois da satisfação da execução quando comprovada,
por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial:
I. nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos;
II. nas ações de reparação por dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou seu
herdeiros;
III. na declaratória incidental;
IV. nos embargos à execução.
Parágrafo único
o disposto no “caput” deste artigo
aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas”.
A ação relativa à adjudicação compulsória não se
enquadra em nenhuma das hipóteses legais.
Vale dizer que, ainda que os agravantes estejam em
dificuldade financeira momentânea, um dos requisitos previstos na Lei Estadual
11.608/2003, a ação não está prevista no rol de ações que comportam o
diferimento, sendo este, também, um requisito essencial.
Assim, indefiro o pedido de recolhimento das custas
ao final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1047100-69.2016.8.26.0002/50000 - 5
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho a decisão e
nego provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora